Tribunal: TJPA
Processo: 0909472-66.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0909472-66.2024.8.14.0301

APELANTE: ERLON EDUARDO CORDEIRO MODESTO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0909472-66.2024.8.14.0301

AGRAVANTE:

ERLON EDUARDO CORDEIRO MODESTO

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO:

BANCO RCI BRASIL S/A

ADVOGADO:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - OAB SP94243-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível por meio da qual se buscava a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da desistência da ação de busca e apreensão. O agravante alegou que a desistência teria ocorrido após a citação e apresentação de contestação, o que atrairia a incidência do art. 90 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve consolidação da relação jurídica processual em razão da suposta citação do réu e apresentação de contestação; (ii) definir se, à luz do princípio da causalidade e do art. 90 do CPC, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorre antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90 do CPC dispõe que, em caso de extinção do processo por desistência, os honorários serão pagos por quem deu causa à extinção, o que não se aplica quando não há citação válida.

O agravante não foi citado nos autos, de modo que não se consolidou a relação processual, sendo irrelevante a apresentação espontânea de defesa.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e de tribunais estaduais, entende que não são devidos honorários advocatícios quando o pedido de desistência é formulado antes da citação, mesmo que o réu tenha se manifestado nos autos.

Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da demanda — no caso, o devedor inadimplente — não pode exigir condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando esta desiste da ação antes da formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando o autor desiste da ação antes da citação do réu.

Aplica-se o princípio da causalidade, que impede a imposição de ônus sucumbenciais à parte que não deu causa à extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 90 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1038607-14.2023.8.26.0114, Rel. Des. Morais Pucci, j. 09.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1016246-70.2020.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 21.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERLON EDUARDO CORDEIRO MODESTO,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação nos autos da ação de busca e apreensão com pedido de liminar, por entender que não merece prosperar o pedido de condenação da parte contrária em honorários advocatícios, quer seja pelo fato de que foi o apelante que deu causa à demanda (princípio da causalidade), quer seja porque o pedido de desistência ocorreu quando não havia a citação do réu.

Em suas razões
(Id. 26669683),
a agravante sustenta que a autora deu causa à extinção ao desistir da ação após a citação e o oferecimento de contestação, o que, nos termos do art. 90 do CPC, impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da consolidação da relação jurídica processual.

Alega que houve atuação regular de seus patronos, com acompanhamento processual e apresentação de defesa, sendo indevido o ônus financeiro suportado.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento da verba honorária.

Contrarrazões ao
Id. 27744099
, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por ERLON EDUARDO CORDEIRO MODESTO, objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que conheceu e negou o recurso de apelação interposto, por entender que não merece prosperar o pedido de condenação da parte contrária em honorários advocatícios.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que, em observância ao art. 90 do CPC, uma vez homologado o pedido de desistência formulado pela instituição financeira requerente e extinto o feito sem resolução de mérito, impõe-se a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Conforme se observa dos autos, foi ajuizada ação de busca e apreensão do bem garantidor do contrato de financiamento, em virtude do inadimplemento contratual.

Ora, não se desconhece que, de acordo com o artigo 90 do CPC, se o processo terminar por desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Ocorre que, no caso em análise,
quem deu causa a demanda foi o recorrente
, que, à época da propositura da ação, era devedor, de maneira que não há como impor ao autor da demanda a obrigação de arcar com os honorários do advogado do devedor.

Aliás, convêm ressaltar, que a triangulação processual não ocorreu, tendo o agravante apresentado sua contestação
sem que tenha ocorrido sua citação e a apreensão do veículo
.

É nesse mesmo sentido que a jurisprudência vem se consolidando:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DO RÉU EM BUSCA DE CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO REQUERIDA ANTES DA CITAÇÃO, APÓS O INGRESSO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS, CONTESTANDO A AÇÃO. Requerido que se antecipou na apresentação de sua defesa, que deveria ser oferecida após o cumprimento da liminar. Procedimento previsto no art. 3º, § 3º, do DL 911/69.
Jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, se a desistência ocorreu antes do cumprimento da liminar e da citação, não são devidos os honorários sucumbenciais. Art. 90 do CPC que não se aplica ao caso. Existência, ainda, de precedente do STJ sobre o tema. Princípio da causalidade
. Apelo não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1038607-14.2023 .8.26.0114 Campinas, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 09/05/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CITAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – NÃO CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS - PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os honorários advocatícios são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade
.
2. Apresentado o pedido de desistência pelo Autor antes da consolidação da relação processual, considerando a ausência de contestação, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios.
Recurso desprovido. (TJ-MT 10162467020208110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2021)
.

Desse modo, considerando que o pedido de desistência ocorreu quando não havia a citação do réu, bem como que foi o agravante quem deu causa à demanda, por ser o devedor, não há o que se falar em pagamento de honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade aplicável ao caso.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/09/2025